Tribunal: STF
Processo: HC 237168
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Nagib Aguiar e outro, em favor de Gabriel de Souza Matos, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 871.514/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de GABRIEL DE SOUZA MATOS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no julgamento do HC n. 2262050- 44.2023.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/9/2023, convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa aponta que a segregação processual do paciente, com predicados favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Assevera que deixou de ser observado o princípio da proporcionalidade das medidas cautelares tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente será submetido a regime inicial de cumprimento da pena mais brando do que o fechado, por fazer jus ao redutor do tráfico privilegiado. 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a devida expedição do alvará de soltura. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 7.12.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da medida liminar “para reconhecer a dúvida em relação à legalidade da busca e apreensão realizada no interior do imóvel, sem ordem judicial, sem nenhum documento a atestar o consentimento do Paciente e sem nenhuma fundada razão a justificar o ato, e REVOGAR SUA PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, notificando-se a Autoridade Coatora a prestar informações de estilo, se necessário, concedendo-se, ao final, a presente ordem de habeas corpus PARA DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR E MANTER O PACIENTE EM LIBERDADE OU, APENAS, PARA CONFIRMAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, diante da ausência de idoneidade da decisão que converteu a prisão domiciliar em preventiva, conforme o artigo 648 do Diploma Processual Penal, para que possa aguardar solto durante a tramitação do processo até sentença com trânsito em julgado ou quando, enfim, sobrevierem reais motivos para a decretação de nova prisão preventiva.”



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de óbices formais, excepcionalmente, quando verificada manifesta ilegalidade.



    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante por guardar para terceiros 880g da droga conhecida como Ice (subproduto da maconha) e 03 porções de Skunk, com peso líquido de 5,9g. (eDOC 3, p. 4)



    Ao decretar a prisão, registrou o Juízo:



    [...]



    A situação retratada nos autos – pela qual o conduzido teria sido surpreendido por policiais ingressando em moradia na qual foram encontrados os entorpecentes descritos na denúncia e petrechos relacionados à sua preparação para distribuição (880g, subdivididos em três tijolos pequenos e uma esfera de "ICE", 20g, subdivididos em três porções, de "skank", além de duas balanças de precisão, umbote de vidro e duas embalagens, todos com aparente resquício de tóxico) - coaduna-se com hipótese de flagrante do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, pelo delito imputado. 



    Respeitada a argumentação da defesa constituída, extrai-se, em princípio dos autos a regularidade formal da atuação e apreensão realizada pelos agentes públicos. 



    Isso porque, segundo depreende dos autos, a atuação não ocorreu em meio a patrulhamento de rotina ou outra situação de natureza aleatória, mas em atenção a notitia criminis registrada e específica (informe criminal 14787-23 da 2a DISES, O.S. 150) que, justamente, dava o local como de armazenagem de entorpecentes. Essa circunstância, conjugada com o fato de que o autuado teria sido surpreendido adentrando no imóvel e, segundo colocado, confessado informalmente a veracidade da "denúncia" e a posse de drogas, dão substância a fundada suspeita que, em princípio, legitimava o ingresso na aludida moradia.



    [...]



    Mas não é só. Embora a primariedade do flagrado, não se pode deixar de ter em consta dos dados que, em princípio, revelam atuação com sofisticação muito além do ordinário. 



    Assim, primeiro, toma-se em conta a natureza dos tóxicos destinados ao comércio; não pela sua particular ofensividade –dado já colocado –, mas por se tratar de substâncias com circulação muito mais restrita, de sorte que a ligação do acusado com seu tráfico também pode indicar a sua vinculação com criminalidade particularmente requintada e complexa, de difícil identificação e – via de consequência – repressão pelo Estado. E, por essas mesmas características, impositiva de laços muito mais profundos e fortes entre os agentes atuantes. 



    Em segundo lugar, é importante destacar que a conduta, hipoteticamente, atribuída ao flagrado, armazenagem dessas substâncias e de petrechos relacionados à sua preparação, é coerente grau mais elevado na cadeia do tráfico, porquanto indicadora de menor exposição à atuação repressiva de agentes do Estado. 



    Tomados em conjunto, esses dados indicam laços mais relevantes com a atividade ilícita e, por efeito, fundado risco de reiteração em caso de imediata liberdade, que, a seu turno, impediria a imposição de uma solução de continuidade à atividade. 



    Assente-se, de mais a mais, que, diante dos elementos apurados e do que deles se extraem, a aplicação de medida alternativa seria insuficiente às exigências processuais penais de cautelaridade. 



    Por fim, não se vislumbra hipótese legal de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (artigo 318 do Código de Processo Penal). (eDOC 6)



    Como se vê, o único fundamento para a decretação da preventiva é a infração penal. Traficou-se, prenda-se.



    O magistrado não apontou qualquer particularidade no caso concreto capaz de justificar a preventiva, a exemplo de registros criminais anteriores, apreensão de arma de fogo, participação em organização criminosa ou qualquer outro dado objetivo.



    Limitou-se a dizer que o paciente traficou e, por isso, a prisão deve ser imposta.



    Na espécie, o paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    C) monitoramento eletrônico, se houver disponibilidade na unidade.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente